Tribunal: STF
Processo: RE 134570
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA - REGÊNCIA. A regência do
contrato faz-se, pouco importando o desdobramento em prestações
sucessivas, pela lei em vigor na data em que formalizado.
Entendimento adotado pela ilustrada maioria. Redação do acórdão pelo
 relator originário, independentemente de fundamentação diversa da
revelada no voto proferido